Tribunal: TJDFT
Processo: 0014634-64.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014634-64.2016.8.07.0003 RECORRENTE: JONAS LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, porque enganou duas vítimas ao pedir-lhes o carro emprestado e fugir com os bens. 2 A representação da vítima, condição de procedibilidade introduzida pelo Pacote Anticrime ao crime de estelionato, limita-se à fase policial, sendo inviável a aplicação retroativa da norma aos processos já em curso, sob pena de atingir ato jurídico perfeito. 3 Reputam-se provados os crimes de estelionato quando as vítimas narram de forma harmônica o ardil empregado, sem qualquer indício de incriminar inocente. 4 A prática de crime contra a vítima que acolhe o agente em sua residência, de forma caridosa, com a intenção de facilitar a sua reinserção social, denota maior reprovabilidade e, por conseguinte, justifica a culpabilidade exacerbada. 5 Apelação não provida, mas com redução da multa de ofício. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade de sua conduta, razão pela qual merece acolhida o pedido absolutório. Colaciona ementa de julgado do TJRS, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela tipicidade da conduta do recorrente, bem como pela comprovação da autoria e da materialidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012